Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. SUSPENSÃO LIMINAR DA VERBA ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 358/STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.

1. A teor da Súmula no 358/STJ, o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito a decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.